Tribunal: TJSP
Processo: 2010978-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2.002 a 2005 – Inocorrência de prescrição - Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivo – Prescrição intercorrente - Decurso de menos de seis (6) anos ininterruptos entre a intimação para impulsionar o feito e a manifestação da exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2.002 a 2005 – Inocorrência de prescrição - Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivo – Prescrição intercorrente - Decurso de menos de seis (6) anos ininterruptos entre a intimação para impulsionar o feito e a manifestação da exequente - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.